Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710482-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. AGRAVADA: ALESSANDRA ARAÚJO DANTAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de resolução contratual na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte o requerimento de tutela de urgência para autorizar a devolução das chaves de imóvel pela requerente (agravada) à requerida (agravante) e para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento firmado entre as partes. A agravante alega não ter sido considerada a existência de coisa julgada a respeito dos fatos expostos na petição inicial. Explica que a agravada visa, no processo originário, a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Explica que, no referido contrato, foi estipulada cláusula de alienação fiduciária em garantia em favor da agravante, com fundamento na Lei n. 9.514/1997. Relata que, na petição inicial, a agravada informou acerca do julgamento improcedente da ação revisional n. 0711077-68.2020.8.07.0009, na qual litigaram as mesmas partes perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Afirma que o mérito da ação originária, relativo ao contrato de financiamento firmado entre as partes, foi debatido e transitou em julgado na ação revisional n. 0711077-68.2020.8.07.0009. Conclui não ser possível o Juízo de Primeiro Grau desconsiderar o julgado dos autos da ação revisional, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Argumenta que, conforme prevê o art. 502 do Código de Processo Civil, não é possível rediscutir questões pontuais debatidas em ação anterior transitada em julgado, como no caso em comento. Frisa que a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, como defendido pela agravada, foi decidida na ação revisional, de modo que afirma que a questão está acobertada pela coisa julgada. Sustenta que a concessão da tutela liminar, ainda que de forma parcial, não representa o melhor direito, pois na ação revisional restou evidenciado que a agravada inadimpliu o contrato objeto das duas (2) demandas antes mesmo da propositura da ação originária. Informa que, na ação revisional n. 0711077-68.2020.8.07.0009, acolheu-se o pedido reconvencional da agravante para condenar a agravada ao pagamento das parcelas vencidas relativas ao contrato celebrado entre as partes, atualizadas conforme o contrato, sem prejuízo das parcelas que vencessem no curso da demanda. Conclui não ser possível eventual resolução contratual em razão de suposta impossibilidade de honrar com o pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária celebrado com a agravante, tampouco a suspensão da cobrança das parcelas a ele relativas ou o depósito das chaves do bem, pois a rejeição dos referidos pleitos se encontra acobertada pela coisa julgada. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Sustenta que as alegações trazidas pela agravada na petição inicial não correspondem à realidade fática do caso. Afirma ser clara a tentativa da agravada de ludibriar o Juízo de Primeiro Grau mediante a omissão de documentos considerados essenciais e alteração de informações relevantes. Conclui estar demonstrada a má-fé da agravada. Alega que esta, ao ignorar a realidade e questionar fatos incontroversos, incorre nas condutas descritas no art. 802, incs. I, II e II, do Código de Processo Civil. Afirma ser impositiva a aplicação à agravada da multa por litigância de má-fé (art. 813 do Código de Processo Civil). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a anulação da decisão agravada por ofensa à coisa julgada e a condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Preparo regular.[1] Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às matérias apresentadas nas razões do agravo de instrumento.[2] A agravante apresentou petição na qual afirma, em síntese, que o presente recurso consiste em sua primeira manifestação na lide e que constitui a única medida cabível para impugnar as irregularidades que afirma estarem presentes na decisão agravada. Reitera as alegações apresentadas nas razões recursais.[3] Brevemente relatado, decido. A análise da admissibilidade recursal demonstra que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, autorizou a devolução das chaves de imóvel pela agravada à agravante e determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento firmado entre as partes. Veja-se: Trata-se ação de conhecimento, com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em que foi estipulada cláusula de alienação fiduciária em garantia em favor da parte ré, com fundamento na Lei 9.514/1997. A autora aponta que em 8 de janeiro de 2018 firmou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel apartamento 408 T2, 4a Pavimento, do Edifício VIVA Arquitetura e Lazer, localizado na Quadra 101, Conjunto 3, Samambaia/DF, matrícula 294300, no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Afirma que houve o registro do contrato à margem da matrícula do imóvel, com a anotação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da parte ré. De outro lado, foi ajustado o pagamento do preço em entrega, parcelas anuais e mensais, com a indexação da atualização mensal pelo IGP-M. Contudo, considerando-se a alta do referido índice, aponta que teria havido onerosidade excessiva, o que levou à autora em grave situação de inadimplência. Isso motivou seu pedido de rescisão contratual c/c devolução das parcelas pagas. Em sede de tutela de urgência, pugna para que seja autorizada a imediata entrega das chaves, com a suspensão da exigibilidade das parcelas. Também pede a expedição de ofício às companhias de água e energia elétrica, para a cessação do encaminhamento de boletos de cobrança. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e permitem a concessão do pedido. Isso porque, o contrato de compra e venda foi firmado com fundamento na Lei 9.514/97, tendo sido registrada a propriedade fiduciária em favor da parte ré. O artigo 26, § 8o da referida lei dispõe que: "O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27." Analisando-se o referido dispositivo legal observa-se que, conquanto a lei fale em "anuência do fiduciário" para a entrega do direito sobre o bem em pagamento da dívida, é inequívoco que se trata de direito subjetivo do adquirente/possuidor. Isso porque, pela via oblíqua, ele poderia simplesmente provocar uma situação de inadimplência para autorizar que a credora promovesse a consolidação da propriedade fiduciária. Assim, observa-se que se mostra muito menos oneroso às partes que se antecipe o trâmite mais burocrático previsto em lei para a consolidação forçosa da propriedade, sem prejuízo de se analisar, em momento seguinte, a culpa pelo rompimento do vínculo e eventuais penalidades a serem aplicadas. Apenas no que diz respeito à expedição de ofícios às companhias de água e energia elétrica, a própria autora pode comparecer aos referidos entes e pugnar pelo cancelamento ou interrupção do serviço, sem necessidade de se socorrer de decisão judicial. À vista disso, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para autorizar a devolução das chaves do imóvel "apartamento 408 T2, 4a Pavimento, do Edifício VIVA Arquitetura e Lazer, localizado na Quadra 101, Conjunto 3, Samambaia/DF, matrícula 294300, no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF" pela parte autora Alessandra Araújo Dantas Oliveira (CPF 003.275.451051) à parte ré, devendo a Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda agendar data para a entrega das chaves e vistoria do imóvel no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da intimação pessoal. A data deverá ser noticiada nos autos e também diretamente à parte autora, para melhor ciência. De outro lado, também determino a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento decorrente do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, também no prazo de 10 (dez) dias úteis, deixar de enviar à parte autora boletos ou faturas para pagamento, sob pena de multa por boleto enviado de R$ 500,00 (quinhentos reais). Confirmo à presente decisão força de mandado de intimação. Prossiga-se pelo rito comum. (...) A agravante sustenta, em suas razões recursais, que houve violação à coisa julgada. Explica que o mérito da ação originária, relativo ao contrato de financiamento firmado entre as partes, foi debatido e transitou em julgado em sentença proferida nos autos da ação revisional n. 0711077-68.2020.8.07.0009. Defende que a agravada, ao ignorar a realidade e questionar fatos incontroversos, incorre nas condutas descritas no art. 802, incs. I, II e II, do Código de Processo Civil, razão por que conclui ser impositiva a aplicação à agravada de multa por litigância de má-fé. Os argumentos apresentados pela agravante nas razões recursais não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A análise da matéria objeto deste agravo de instrumento não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Deduzidas as questões perante o Juízo originário, após serem examinadas, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal. O entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34152077. [2] id 34251233. [3] id 34515697.